Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-53.2024.8.11.0013
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001175-53.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO BRUNO LIMA - CPF: 041.261.103-13 (APELANTE), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 043.222.131-03 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), FABIANO FREIRE DE SOUSA - CPF: 048.366.835-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ESAU CARVALHO DE ABREU MATOS - CPF: 080.570.693-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
COMPROVAÇÃO DO DOLO A PARTIR DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS
. ELEMENTO
SUBJETIVO
CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal). A sentença fundamentou-se na existência de provas suficientes de materialidade e autoria, reconhecendo o dolo na receptação e a cognoscibilidade da adulteração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se há interesse recursal no pedido de redução da pena, diante de ter sido fixada no mínimo legal;
(
ii
)
aferir se estão presentes os elementos subjetivos para a condenação por receptação dolosa ou se é caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa;

(
iii
)
verificar se a conduta do agente preenche os requisitos típicos do art. 311, § 2º, III, do Código Penal, notadamente quanto ao elemento “devesse saber”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do pedido de redução da pena
base
, por ausência de interesse recursal, uma vez que a
s penas
f
oram
fixada
s
no mínimo legal e
, inexiste
exasperação.

4.

No crime de receptação, o elemento "sabe ser produto de crime" pode ser inferido das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta, não se exigindo prova direta ou confissão expressa.

5.

A posse injustificada de bem produto de crime inverte o ônus probatório, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.

6.

O crime de adulteração de sinal identificador (art. 311, §2º, III, CP) admite dolo eventual, prescindindo de conhecimento inequívoco da adulteração. Basta que o agente "devesse saber" pelas circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido em parte
e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1.
A ausência de exasperação na fixação da pena-base impede o conhecimento do pedido de redução, por inexistência de interesse recursal.
”
;

“
2.
A configuração do crime de receptação exige prova do dolo, que pode ser demonstrado por circunstâncias objetivas que revelem ciência ou aceitação do risco quanto à origem ilícita do bem.
”
;
“
3.
A condução de veículo com sinais adulterados, quando as circunstâncias evidenciam possibilidade concreta de percepção da irregularidade, configura o delito previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 180, caput, e 311, §2º, III; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
1991780, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, DJ 31/03/2022; TJMT, Ap. Crim. 0000141-90.2016.8.11.0029, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 10/09/2025, DJE 12/09/2025; TJMT, Ap. Crim. 1011567-62.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 05/03/2025, DJE 07/03/2025; TJPB, Ap. Crim. 0801243-84.2024.8.15.0171, Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho, j. 18/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Bruno Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput,
do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso III, do Código Penal), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial
aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, requer: (i) absolvição do crime de receptação por ausência de dolo específico; (
ii
) subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa; (
iii
) absolvição do crime de adulteração de sinal identificador por ausência do elemento "devesse saber"; e (
iv
) redução da pena para o patamar mínimo.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima
e mediante instrumento jurídico adequado.

Todavia, o pleito defensivo de redução da pena
base
ao mínimo legal não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal, pois a sentença já fixou as reprimendas no piso abstratamente cominado

(01 ano de reclusão para receptação e 03 anos para adulteração), inexistindo qualquer exasperação fundada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Assim, não há utilidade prática na insurgência defensiva quanto ao ponto, impondo-se o não conhecimento da matéria, em observância ao princípio d
o interesse
recursal
.

Superada a fase de admissibilidade recursal, passo à análise das teses
remanescentes.

No tocante ao crime de receptação

(art. 180,
caput
, do CP)

O

apelante
pugna por
absolvição do ilícito previsto no art. 180, caput, do CP
sob o fundamento de
inexistência de prova
à
embasar

a condenação
por este delito
, afirmando
não haver prova do dolo específico
.
e
,
subsidiariamente
, pela
desclassificação para a modalidade culpos
a

(art. 180, § 3º, do CP)
.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, possui como elemento subjetivo o dolo direto, consistente na vontade livre e consciente de adquirir coisa que sabe ser produto de crime. A expressão legal "sabe ser produto de crime" exige a demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Este conhecimento, contudo, não precisa ser absoluto ou derivar de confissão expressa, podendo ser inferido das circunstâncias objetivas que envolvem a conduta.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 1005010/2023 (ID. 304977448), que registrou o furto do veículo Toyota Corolla, placa original GIE7873, ocorrido em 28 de março de 2023, no município de São Paulo/SP. Consta, ainda, o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 304977446), o Termo de Exibição e Apreensão (ID. 304977851) e o Laudo Pericial de Identificação Veicular (ID. 304977872), que atestou a adulteração dos sinais identificadores do veículo.

A autoria delitiva também restou demonstrada. Os Policiais Rodoviários Federais Eduardo
Zibetti

Berton
,
Esau
Carvalho de Abreu Matos e Fabiano Freire de Sousa, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório (ID.
304977904
), confirmaram que o apelante foi abordado conduzindo o veículo Toyota Corolla, placa aparente PRV4D65, na BR-174, em Pontes e Lacerda/MT, em 08 de novembro de 2023. Segundo as testemunhas, durante a fiscalização de rotina, o apelante trafegava em alta velocidade e realizava ultrapassagens indevidas, o que despertou a atenção da equipe policial. Ao realizarem a leitura do QR
Code
da placa, o sistema não retornou qualquer dado do veículo, circunstância que motivou o
aprofundamento da fiscalização na base operacional da PRF.

Quanto à versão apresentada pelo apelante, o policial Fabiano Freire de Sousa relatou que o apelante afirmou ter pegado o veículo emprestado de seu primo e que estava indo para a cidade de Rolim de Moura, em Rondônia, desconhecendo que o veículo seria produto de furto e roubo. Todavia, tal versão não se mostra verossímil diante das circunstâncias objetivas apuradas.

Em juízo (ID. 304977904), o apelante afirmou que pegou o carro emprestado no centro de São Paulo, de um conhecido, e que mandou uma pessoa verificar a documentação, que estaria "OK". Alegou que nunca andou em carro adulterado e que seus carros sempre foram regulares. Afirmou que pegou o veículo com uma pessoa em São Paulo, que
esta
lhe arrumou o carro, e que viajou passando por vários postos sem ter problemas. Quando questionado sobre a identificação do suposto proprietário, limitou-se a dizer que se tratava de "um conhecido" em São Paulo, sem fornecer nome completo, endereço, telefone ou qualquer elemento que permitisse a identificação dessa pessoa.

A retratação apresentada não encontra amparo em qualquer elemento probatório concreto. O apelante não acostou aos autos qualquer documento, mensagem eletrônica, registro de ligação telefônica ou indicação de testemunha que pudesse corroborar a alegação de empréstimo.

Além disso, não demonstrou ter adotado qualquer diligência efetiva para verificar a regularidade da documentação do veículo antes de iniciar trajeto interestadual de aproximadamente 2.500 quilômetros. A suposta afirmação de que teria “mandado uma pessoa verificar” a documentação do bem não foi comprovada, pois o apelante não identificou quem seria essa pessoa, tampouco esclareceu de que forma tal verificação teria sido realizada.

No caso concreto, as circunstâncias que envolveram a condução do veículo evidenciam o conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem. Com efeito, trata-se de automóvel de elevado valor comercial, modelo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2018/2019, avaliado entre R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, que circulava com placa de licenciamento adulterada, ostentando a combinação PRV4D65, quando a original era GIE7873.

Os policiais rodoviários federais relataram, ainda, que a leitura do QR
Code
da placa não retornou qualquer dado do veículo, revelando irregularidade ostensiva e facilmente perceptível. Somado a isso, o apelante não apresentou qualquer documentação regular do veículo, tampouco autorização escrita para sua utilização, embora estivesse realizando trajeto interestadual de longa distância, partindo de São Paulo/SP com destino a Rolim de Moura/RO.

Registre-se, outrossim, que foram encontrados em sua posse três cheques bancários de valores expressivos, totalizando R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), circunstância incompatível com a versão defensiva de que estaria apenas visitando familiares. A forma de condução do veículo, em alta velocidade e com ultrapassagens indevidas, reforça esse contexto, denotando pressa incompatível com viagem de lazer e contribuindo para a conclusão de que o apelante tinha plena ciência da ilicitude que envolvia o bem.

Nesse contexto, as circunstâncias objetivas da condução do veículo — analisadas em conjunto — evidenciam que o apelante
tinha ciência da procedência criminosa do bem, à vista das circunstâncias objetivas apuradas
, afastando a tese de desconhecimento da origem ilícita.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no crime de receptação, se o bem objeto de crime anterior houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova:

(...) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder d
o paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art.
156
do
Código de Processo Penal
, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (...) (STJ -
AREsp
: 1991780, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA P
ALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 31/03/2022).

Este Tribunal de Justiça tem decidido no mesmo sentido: (...)
A posse injustificada de valores ou bens provenientes de crime gera presunção de dolo na receptação, incumbindo ao agente comprovar que desconhecia sua origem ilícita, mantendo-se a condenação quando a versão apresentada não se mostra verossímil, nem comprovada.
(...) (N.U 0000141-90.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025).

A defesa limitou-se a negar genericamente o conhecimento da origem ilícita, sem apresentar qualquer elemento concreto que justificasse a condução de veículo de alto valor, sem documentação regular, com placa que não retorna dados em consulta ao sistema, em trajeto interestadual de longa distância, portando cheques de valores expressivos. A alegada verificação da documentação, além de não comprovada documentalmente, seria impossível ou ineficaz diante da irregularidade ostensiva da placa.

Evidenciada, pelas provas, a ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem, não há dúvida razoável quanto ao dolo, afastando-se o
in dubio pro reo.

Reconhecido o dolo direto na aquisição do veículo produto de furto, fica prejudicado o exame do pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a forma prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

No que tange ao pleito de a
bsolvição quanto
ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, alegando ausência do elemento "devesse saber".

Contudo, tal tese defensiva
não merece prosperar.

O tipo penal do art. 311, §2º, III, do CP, incluído pela Lei nº 14.562/2023, pune quem
adquire, recebe, vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta, conduz ou, de qualquer forma, utiliza, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou não, veículo automotor, com a numeração do chassi ou com qualquer sinal identificador do veículo ou de componente adulterado, remarcado ou suprimido, que sabe ou deveria saber ser produto de crime
.

Diferentemente do que alega a defesa, o tipo penal não exige ciência inequívoca acerca da adulteração por parte do réu, bastando que, diante das circunstâncias concretas, ele "devesse saber" da irregularidade. Trata-se de elemento normativo do tipo que admite o dolo
eventual.

No caso em análise, diversos elementos fáticos evidenciam que o apelante, no mínimo, deveria saber da adulteração dos sinais identificadores do veículo:

Múltiplas adulterações
: O laudo pericial de
ID
. 304977872 constatou não apenas uma, mas diversas adulterações no veículo: placa trocada, Número de Identificação Veicular (NIV) adulterado, serial identificador do motor remarcado e gravações nos vidros alteradas. A
multiplicidade de adulterações aumenta significativamente a probabilidade de percepção por parte do usuário;

Ausência de documentação regular
: O apelante não apresentou documentação que comprovasse a propriedade lícita do veículo ou mesmo o alegado empréstimo, circunstância que deveria ter despertado maior cautela;

Inconsistência na identificação do proprietário
: O apelante afirmou ter recebido o veículo emprestado de um primo em São Paulo, mas não forneceu elementos que permitissem a identificação dessa pessoa ou seu paradeiro, demonstrando negligência deliberada quanto à origem do bem;

Viagem interestadual
: O apelante estava realizando viagem interestadual com o veículo (de São Paulo/SP para Rolim de Moura/RO), circunstância que exige maior diligência quanto à regularidade do meio de transporte utilizado;

Em caso análogo, este Egrégio Tribunal de Justiça, consolidou entendimento
no sentido de que o tipo penal do art. 311, §2º, III, do CP não exige conhecimento inequívoco da adulteração, bastando que as circunstâncias do caso indiquem que o agente deveria ter conhecimento da irregularidade. Nesse sentido:

(...)
A jurisprudência recente reconhece que o dolo eventual é suficiente para caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador, dispensando a prova de ciência inequívoca do agente.
(...)
2. O dolo eventual, caracterizado pela aceitação do risco, é suficiente para configurar o delito.
”

(N.U 1011567-62.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara
Criminal, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)
.

No mesmo sentido,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
fixou o seguinte precedente:

(...)
7
. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, a alteração da Lei n.º 14.562/2023 introduziu o elemento normativo “devesse saber estar adulterado”. Assim, basta que as circunstâncias objetivas permitam concluir que o agente, com diligência comum, poderia perceber a irregularidade.

8. A adulteração grosseira e visível da placa e dos sinais identificadores, confirmada pelo laudo pericial e por depoimento policial, torna insustentável a alegação de desconhecimento. A condução do veículo nessa condição configura a tipicidade da conduta e realiza o tipo penal do art. 311, § 2º, III, do Código
Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A posse de bem furtado, sem justificativa plausível e com indícios objetivos de ilicitude, presume o dolo do agente no crime de receptação, incumbindo-lhe demonstrar a licitude da posse
( CPP
, art. 156).

2. A aquisição e condução de veículo com sinais adulterados em circunstâncias que tornem evidente a irregularidade configuram dolo eventual, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa.

3. O crime previsto no art. 311, § 2º, III, do CP consuma-se quando o agente conduz veículo com sinal adulterado que “devesse saber” estar adulterado, sendo suficiente a cognoscibilidade objetiva da irregularidade.

(TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 08012438420248150171, Relator.: Gabinete 12 - Des. Carlos Martins Beltrão Filho, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmara Criminal).

O argumento defensivo de que as irregularidades só poderiam ser detectadas por meios técnicos não se sustenta, pois o tipo penal não exige que o agente tenha certeza da adulteração, mas apenas que, diante das circunstâncias, devesse suspeitar dela. A negligência deliberada quanto à origem e regularidade do veículo configura, no mínimo, dolo eventual, suficiente para a caracterização do delito.

Portanto, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o apelante, no mínimo, deveria saber da adulteração dos sinais identificadores do veículo, estando presente o elemento normativo do tipo exigido pelo art. 311, §2º, III, do Código Penal, razão pela qual não há
que se falar em absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso interposto por
Francisco Bruno Lima
e
na parte conhecida,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026